Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007214-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NEUZA GONCALVES SANTANA - CPF: 429.259.321-34 (AGRAVANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Há fundamento bastante para autorizar a inversão do ônus da prova, na medida em que, ainda mais em uma relação de consumo, não seria possível exigir da consumidora, ora agravante, a constituição de prova sobre fato negativo, no caso, da não contratação do empréstimo, o que deve ser provado pela agravada, na condição de fornecedora dos serviços, não apenas pelo interesse que tem de fazer valer o contrato, mas também por sua superioridade técnica e econômica para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUZA GONÇALVES SANTANA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, de nº 1001262-48.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega que, em havendo indício de prova dos fatos alegados, é de rigor a inversão do ônus da prova.

Afirma que, no presente caso, há vestígios de que efetivamente houve a cobrança de empréstimo consignado não contratado pela agravante, haja vista que juntou aos autos o histórico de créditos e o extrato de empréstimo consignado, que evidenciam todos os fatos alegados na inicial.

Acrescenta que, devido a sua hipossuficiência técnica, o ônus probante deve ser atribuído à empresa agravada, haja vista que é ela quem possui maior conhecimento técnico acerca dos serviços prestados, bem como, melhores meios de conseguir cópias do contrato firmado entre as partes.

O pedido de liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 125546179)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 129557159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova realizado pela ora agravante.

Pois bem.

Como consabido, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço.

Nesse passo, observa-se dos autos que o objeto da lide envolve um contrato de empréstimo consignado, o que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, enquadra a agravante no conceito de consumidora e a parte agravada no de fornecedora/prestadora de serviço.

Nesse contexto, há fundamento bastante para autorizar a inversão do ônus da prova, na medida em que, ainda mais em uma relação de consumo, não seria possível exigir da consumidora, ora agravante, a constituição de prova sobre fato negativo, no caso, da não contratação do empréstimo, o que deve ser provado pela agravada, na condição de fornecedora dos serviços, não apenas pelo interesse que tem de fazer valer o contrato, mas também por sua superioridade técnica e econômica para tanto.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIENCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. Na responsabilidade por vício do serviço, a inversão do ônus da prova é ope judices, dependendo de decisão judicial a respeito, cabendo às rés, portanto, a prova de que inexiste vício no produto. A inversão do ônus da prova, contudo, por ser regra de instrução, deve ser determinada no saneamento da demanda ou, acaso não seja, deferida de forma a garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução probatória.

2. O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério o juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1º, do CDC. Possibilita-se, assim, o seu conhecimento de ofício, sendo que "cabe às instâncias ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de hipossuficiência do consumidor na relação de consumo (art. 6º do CDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova".

3. Sendo possível a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação, por estar o feito nas instâncias ordinárias, bem como por ser a inversão do ônus da prova matéria de ordem pública e interesse social cognoscível de ofício, conclui-se pela necessidade de cassação da sentença para que seja possível assegurar ao réu, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.” (TJ-MG - AC: 10027100012627002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
(...). (N.U 1000099-08.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA - ART. 6º, VIII, DO CDC –SÚMULA 297 DO STJ – APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – IMPRESCINDIBILIDADE – NOVAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO – PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE - DOCUMENTO QUE PODE SER TRAZIDO COM FACILIDADE PELO BANCO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Residindo o ponto controvertido em saber se houve ou não novação da dívida objeto da Ação de Execução, deve ser mantida a ordem de exibição dos extratos bancários, o que poderá ser realizado com facilidade pelo Banco. (N.U 1007381-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022